Tribunal: CARF
Processo: 13819.721772/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721772/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de declaração de compensação
(2577.77820.230909.1.7.021767) na qual o alegado crédito corresponde a saldo negativo do
IRPJ apurado no ano-calendário 2008. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 1367 e ss):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721772/2012-58
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

Trata-se de recurso voluntário interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL
INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., pessoa jurídica já qualificada
nos autos, contra o Acórdão n° 14-49.188, da 15a Turma da DRJ - Ribeirão Preto
(RPO), que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente e
manteve o despacho no qual a DRF - São Bernardo do Campo (SBC) se recusara a
homologar as compensações declaradas pela recorrente.
A DRF - SBC, no Despacho n° 049/2013 (fls. 1.037 a 1.041), concluiu que a recorrente
omitira receitas, as quais, se computadas na apuração do lucro real, modificariam o
resultado do período, transformando o saldo negativo em imposto a pagar. Por
conseguinte, foram indeferidos o direito creditório e a homologação das compensações.
O motivo do indeferimento do pleito da recorrente foi a falta de prova de que as receitas
financeiras a que correspondiam os valores retidos na fonte haviam sido oferecidas à
tributação. Esse fato, além de motivar a não homologação das compensações, deu
ensejo a lançamento de crédito tributário, formalizado em auto de infração que consta
do processo administrativo n° 13819.722690/2013-10.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, à qual a DRJ - RPO negou
provimento, em decisão cuja ementa foi assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser
apresentada no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o
preenchimento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4°, do Decreto n°
70.235, de 1972, o que não se logrou atender neste caso.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos elementos capazes
de formar a convicção do julgador, bem como quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final (Princípio da Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o
pronunciamento principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DCOMP X AUTO DE INFRAÇÃO.
REUNIÃO EM UM ÚNICO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
O lançamento de IRPJ que decorra de infração relacionada à apuração da base de
cálculo do tributo, e não propriamente do ato de não homologação das
compensações na qual se utiliza como indébito o saldo negativo de IRPJ apurado
em mesmo período, não enseja a formalização em um único processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DCOMP X AUTO DE INFRAÇÃO.
CONEXÃO PROCESSUAL.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

Dada a relação de causa e efeito, adapta-se ao presente a decisão já prolatada nos
autos do processo n° 13819.722690/2013-10, que trata do lançamento de ofício
de crédito tributário decorrente da constatação de falta de tributação de receita
financeira, porque resultou a reconstituição do imposto devido no ajuste anual
com o afastamento da apuração de saldo negativo de IRPJ, o qual origina o
direito creditório utilizado nas declarações de compensações aqui apreciadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ÔNUS
DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo. A DIPJ tem efeito
meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da existência do
direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a veracidade
das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de restituição
compensação se origina de saldo negativo apurado em referida declaração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÃO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS CORRESPONDENTES.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação
dos rendimentos correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de
Rendimentos Pagos, emitido nos termos da legislação vigente.
Havendo incompatibilidade entre os valores de receitas declarados na DIPJ com
aqueles informados nos sistemas da RFB, a falta de demonstração do regular
oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras cuja
dedução do IRRF se pleiteia enseja a adição dos valores correspondentes na
determinação do Lucro Real. Feita a retificação cabível e considerada a dedução
do IRRF, apura-se saldo de imposto a pagar, já objeto de lançamento de ofício
em processo distinto, mantido em decisão de primeira instância administrativa.
DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais, nos termos da legislação vigente. Não reconhecido
o direito creditório, não se homologam as compensações trazidas a litígio.

Não resignada, a recorrente apresentou recurso, no qual alega que:
a) houve simples erro no preenchimento da DIPJ, o qual não implicou qualquer efeito
sobre o resultado tributável, não trazendo prejuízo ao Fisco;
b) a recorrente lançou a diferença entre os valores das receitas financeiras e o valor da
variação monetária passiva, todavia o valor da despesa de variação monetária não foi
inserido na linha respectiva, não produzindo duplicidade de dedução;
c) houve nulidade por ausência de fundamentação quanto à norma infringida, além de
existir discrepância entre os fundamentos e a conclusão;
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

d) o auto de infração não se reveste das formalidades legais e regulamentares,
especialmente no que concerne à clara e precisa descrição dos fatos e fundamentos
legais que ensejaram a autuação;
e) inexistência de efetiva omissão de receitas, pois o erro cometido pela recorrente não
alterou o resultado do exercício, nem trouxe qualquer prejuízo ao Fisco;
f) tributo não é sanção de ato ilícito e no lançamento deve prevalecer o princípio da
verdade material, porém o procedimento adotado pela Fiscalização de não analisar as
contas contábeis que compuseram as linhas da DIPJ e deixar de confrontá-las com a
escrituração comercial, impossibilitou chegar-se à verdade material, o que se afigura
contrário à correta aplicação da legislação tributária, tendo sido dada maior importância
a aspectos formais, quando o correto seria efetuar exaustiva análise comparativa dos
valores declarados; e
g) impossibilidade de exigência de multa e juros sobre o crédito extinto por
compensação, já que a recorrente não incorreu em mora, pois apresentou as declarações
de compensação antes do vencimento do débito;
Com esses fundamentos pediu o provimento do recurso; e, em caráter subsidiário, a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que se comprovasse o equívoco na
determinação da exigência materializada no auto de infração.
É o que basta relatar.
Este CARF prolatou diligência (Resolução n° 1301-000.447 - 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 17 de agosto de 2017, e-fls. 2.988 e ss) em que orientou no sentido de
sobrestar o julgamento do recurso até que o processo de número 13819.722690/2013-10 fosse
distribuído ao então relator destes autos para julgamento conjunto dos feitos. Apresentou esta
Turma os seguintes fundamentos para defender a conexão dos processos e sobrestamento destes
autos:
É incontroverso que existem dois procedimentos relativos ao mesmo contribuinte,
ambos fundados em idêntica matéria de fato. Não foi por outra razão, aliás, que a DRJ -
RPO, ao decidir a controvérsia posta nestes autos, reproduziu boa parte do voto
condutor da decisão prolatada no processo n° 13819.722690/2013-10 (Acórdão n° 14-
49.187 da DRJ-RPO). E assim o fez amparada na "conexão processual" que ligava os
dois processos administrativos.
Ao final, concluiu aquele órgão julgador que "não restou infirmada a exigência fiscal
de que trata o processo n° 13819.722690/2013-10, permanecendo, portanto, afastada a
apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2008".
O vínculo entre os dois processos administrativos também foi percebido por esta 1a
Turma Ordinária, ao iniciar o julgamento do processo 13819.722690/2013-10. Naquela
oportunidade, o relator, Ilustre Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, apontou a
relação entre os dois processos, propôs a conversão do julgamento em diligência para
esclarecer matéria fática e, ao final, determinou o julgamento conjunto de ambos os
processos.
Encontram-se na Resolução n° 1301-000.334 as seguintes ponderações:
Os lançamentos tributários objeto do presente processo decorrem de análises
empreendidas em DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO apresentadas pela
autuada e que encontram-se sendo apreciadas nos autos do processo
administrativo n° 13819.721772/2012-58.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

Observo, inclusive, que o signatário da peça de autuação é o mesmo do
Despacho Decisório exarado no citado processo n° 13819.721772/2012-58.
Em vista do exposto, conduzo meu voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que: a) seja distribuído, para fins de
julgamento conjunto com o presente, o processo n° 13819.721772/2012-58; e
b) a unidade de origem informe se os valores consignados na declaração de
informações (DIPJ/2009) encontram lastro nos registros contábeis da
contribuinte. (g.n.)
Como se percebe, havia determinação para julgamento conjunto dos dois
Aplica-se à situação aqui examinada o disposto no art. 6°, § 1°, inciso I, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1° Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Portanto, com fulcro no dispositivo regimental acima transcrito, voto no sentido de
sobrestar o julgamento do recurso até que o processo número 13819.722690/2013-10
seja distribuído ao relator para julgamento conjunto dos feitos.
Distribuídos os autos do processo 13819.722690/2013-10 ao mesmo relator deste
processo, este CARF prolatou nova diligência (Resolução n° 1301 - 000.587- 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, de 12 de abril de 2018, e-fls. 2.994 e ss) em que orientou (neste processo n°
13819.721772/2012-58) no sentido de sobrestar o julgamento do recurso destes autos até que
fosse proferida decisão administrativa definitiva no processo 13819.722690/2013-10.
Anexou-se a estes autos (e-fls. 2999 e ss) cópia do Acórdão 1301 - 002.981 - 3a
Câmara/1a Turma Ordinária Sessão, de 12 de abril de 2018, nos autos do processo
13819.722690/2013-10, em que a Turma deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a
autuação de IRPJ, referente ao ano calendário 2008. Fundamentou a Turma que não restou
comprovado que houve omissão de receita na apuração anual do IRPJ.
(...)
Nesse ponto, data vênia, penso que não houve a omissão de receita.
Primeiramente vale notar que a retificação da DIPJ foi anterior à data da
conclusão da fiscalização, de modo que esta retificação deve ser considerada
válida à luz do princípio da verdade material.
(...)
Assim, conclui-se que não houve alteração na diferença entre os valores
declarados equivocadamente e os valores declarados após a retificação. Confira-se:
(...)
Portanto, entendo que o contribuinte trouxe aos autos os documentos contábeis que
demonstram o cálculo do imposto pago/declarado, a partir dos quais é possível compor
os montantes que constam no ECD/SPED. Isto posto, restou equivocada a análise da
fiscalização quando da comparação dos saldos de resultados da empresa com os saldos
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

da SCP, no confronto com os montantes declarados na DIPJ, sobretudo, por
entender que não houve lastro contábil nas informações prestadas na DIPJ/09.
Diante a análise do conjunto da documentação fornecida pelo contribuinte e presente
nos autos, entendo que se trata de um erro material do contribuinte, que deve
ser sanado.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, por meio das quais o
contribuinte compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de saldo negativo do IRPJ apurado no
anos-calendário 2008.
No recurso voluntário, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nos autos, protesta contra o
acordão no 14-49.188, da 15a Turma da DRJ – Ribeirão Preto (RPO), que negou provimento à
manifestação de inconformidade e manteve o despacho no qual a DRF – São Bernardo do
Campo (SBC) se recusara a homologar as compensações declaradas. A DRF - SBC, no
Despacho no 049/2013 (fls. 1.037 a 1.041), concluiu que a recorrente omitira receitas, as quais,
se computadas na apuração do lucro real, modificariam o resultado do período, transformando o
saldo negativo em imposto a pagar. Por conseguinte, foram indeferidos o direito creditório e a
homologação das compensações. O motivo do indeferimento do pleito da recorrente foi a falta de
prova de que as receitas financeiras a que correspondiam os valores retidos na fonte haviam sido
oferecidas à tributação. Esse fato, além de motivar a não homologação das compensações, deu
ensejo a lançamento de crédito tributário, formalizado em auto de infração que consta de outro
processo administrativo (no 13819.722690/201310).
Em Acórdão 1301 - 002.981 - 3a Câmara/1a Turma Ordinária Sessão, de 12 de
abril de 2018 (e-fls. 2999 e ss), nos autos do processo conexo no 13819.722690/2013-10, esta
Turma deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação de IRPJ, referente ao ano
calendário 2008. Fundamentou a Turma que não restou comprovado que houve omissão de
receita na apuração anual do IRPJ e aceitou a apuração de IRPJ informada nas DIRPJs
retificadoras do período:
(...)
Nesse ponto, data vênia, penso que não houve a omissão de receita.
Primeiramente vale nota que a retificação da DIPJ foi anterior à data da
conclusão da fiscalização, de modo que esta retificação deve ser considerada
válida à luz do princípio da verdade material.
(...)
Assim, conclui-se que não houve alteração na diferença entre os valores
declarados equivocadamente e os valores declarados após a retificação. Confira-se:
(...)
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

Portanto, entendo que o contribuinte trouxe aos autos os documentos contábeis que
demonstram o cálculo do imposto pago/declarado, a partir dos quais é possível compor
os montantes que constam no ECD/SPED. Isto posto, restou equivocada a análise da
fiscalização quando da comparação dos saldos de resultados da empresa com os saldos
da SCP, no confronto com os montantes declarados na DIPJ, sobretudo, por
entender que não houve latros contábil nas informações prestadas na DIPJ/09.
Diante a análise do conjunto da documentação fornecida pelo contribuinte e presente
nos autos, entendo que se trata de um erro material do contribuinte, que deve
ser sanado.
Entendo que está definido, em processo conexo (13819.722690/2013-10), a
apuração do mesmo tributo (IRPJ) para o mesmo ano calendário 2008, de forma que não cabe a
esta Turma revisitar a matéria, conforme o disposto no art. 146 do CTN.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Isto porque desde a primeira decisão administrativa nestes autos ( Despacho n°
049/2013, e-fls. 1.037 a 1.041), a razão apresentada para a negativa do crédito pleiteado foi de
que a Recorrente omitira receitas, as quais, se computadas na apuração do lucro real,
modificariam o resultado do período, transformando o saldo negativo em imposto a pagar. Por
conseguinte, foram indeferidos o direito creditório e a homologação das compensações. Mas,
conforme já ressaltado, tal omissão restou afastada por este CARF.
Além disso, em Acórdão 1301 - 002.981 - 3a Câmara/1a Turma Ordinária Sessão,
de 12 de abril de 2018 (e-fls. 2999 e ss), nos autos do processo conexo no 13819.722690/2013-
10, esta Turma deu provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação de IRPJ, referente
ao ano calendário 2008. Fundamentou a Turma que não restou comprovado que houve omissão
de receita na apuração anual do IRPJ e aceitou a apuração de IRPJ informada nas DIRPJs
retificadoras do período, que embasaram o pedido de restituição/compensação:
(...)
Nesse ponto, data vênia, penso que não houve a omissão de receita.
Primeiramente vale notar que a retificação da DIPJ foi anterior à data da
conclusão da fiscalização, de modo que esta retificação deve ser considerada
válida à luz do princípio da verdade material.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, de forma que
prevaleça a apuração de IRPJ perpetrada através do Acórdão 1301 - 002.981 - 3a Câmara/1a
Turma Ordinária Sessão, de 12 de abril de 2018 (e-fls. 2999 e ss), nos autos do processo conexo
no 13819.722690/2013-10.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.847 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721772/2012-58

Fl. 3031
DF CARF MF
Original